Tribunal: TCU
Processo: 032.040/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 001/2014 - Chamamento no 001/2014 (Processo de Seleção no 001/2014-SMS.G/NTCSS), tendo por objeto a contratação de Organização Social para a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde que integram a Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Parelheiros, quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito.

Inteiro teor:
Acórdão 10914/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, por não se afigurar a necessidade de atuação direta do Tribunal de Contas da União, após o devido exame preliminar, conforme previsto no art. 103, § 2o, inciso I, c/c o § 3o, art. 105, e também em atenção ao art. 106, §§ 3o e 4o, inciso II, e § 7o, inciso I (por analogia), todos da Resolução-TCU 259/2014, diante também do julgamento já prolatado pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante e ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 032.040/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de São Paulo/SP. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.